Tribunal: TJPA
Processo: 0814163-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814163-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: IVAN DAS GRACAS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0814163-82.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804601-74.2023.8.14.0024

IMPETRANTE: DR. JORGE LUIZ. A. TANGERINO – OAB/PA 9009

IMPETRANTE: DR. LEON CÁSSIO CARDOSO TANGERINO – OAB/SP 366235

PACIENTE: IVAN DAS GRAÇAS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, II e IV do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EVIDENCIADO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Prisão cautelar não atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade.

3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0814163-82.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804601-74.2023.8.14.0024

IMPETRANTE: DR. JORGE LUIZ. A. TANGERINO – OAB/PA 9009

IMPETRANTE: DR. LEON CÁSSIO CARDOSO TANGERINO – OAB/SP 366235

PACIENTE: IVAN DAS GRAÇAS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, II e IV do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de IVAN DAS GRAÇAS SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

De acordo com a impetração, trata-se de mandado de prisão preventiva decretada pelo Juízo singular no dia 05/09/2023, por supostamente ter praticado o crime de homicídio em 11/03/2022, ceifando a vida de Antônio Carlos Coelho de Moura, através de disparos de arma de fogo, motivado por uma dívida contraída com a vítima no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Relatam que o paciente cumpriu prisão temporária no período compreendido entre os dias 22/07/2023 e 21/08/2023, sendo que até o dia do decreto cautelar, o mesmo não ocasionou qualquer abalo a ordem pública e, muito menos obstruiu as investigações, visto que já foram concluídas pela Autoridade Policial, tendo o Órgão Ministerial ofertado denúncia.

Alegam que não há fundamentação idônea no decreto segregatício, o qual foi baseado em argumentos genéricos e abstratos.

Aduzem que não há contemporaneidade diante do longo espaço de tempo entre a ocorrência do crime e o decreto preventivo e ainda, que os fatos que ensejaram a custódia não são novos, mas sim àqueles já utilizados para decretação da prisão temporária do coacto.

Asseveram que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, emprego lícito sendo empresário, residência fixa, além de ser pai de família, casado, possuindo 1 (um) filho.

Por fim, pugnam pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação na data de 04/10/2023, por meio de Ofício nº 082/2023 - GJ (Id. 16411534).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque lastreada unicamente na gravidade em abstrato do crime e conjecturas em desfavor do réu, desconsiderando os bons predicados do paciente e ainda, que não há contemporaneidade nos fatos.

Insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar, deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, é sabido que, pela sua própria natureza, a prisão processual, enquanto medida cautelar, requer demonstração de urgência, exigindo-se a contemporaneidade entre os fatos ensejadores da medida e os riscos que se pretende com a prisão evitar.

Na hipótese, depreende-se dos autos que o delito ocorreu no dia 11/03/2022, tendo o coacto cumprido 30 (trinta) dias de prisão temporária entre o período de 22/07/2023 e 21/08/2023, sendo posto em liberdade.

Ato contínuo, o julgador a quo decretou a cautelar preventiva do paciente no dia 05/09/2023 considerando a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e a gravidade em concreto do delito.

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, perlustrando detidamente a decisão combatida, verifico que nada de concreto foi assinalado pelo Juízo singular para manter a prisão cautelar do paciente, senão a gravidade em abstrato do crime contra ele imputado.

No entanto, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do periculum libertatis do acusado, sendo irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque se trata de crime hediondo. Todavia, observo que a decisão não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema ratio e/ou elementos que demonstrem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente.

Vale destacar por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem reconhecido o constrangimento ilegal da prisão baseada na gravidade em abstrato do delito, conforme se verifica:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)”

Outrossim, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao demandante e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação, tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

Destarte, neste momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de réu primário, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos e/ou se furtará das suas responsabilidades penais.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista a inexistência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar do paciente, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
em favor de IVAN DAS GRAÇAS SILVA, brasileiro, união estável, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 5533772 - PC/PA e do CPF/MF nº 997.004.442-34, filho de Antonio Batista da Silva e Iva Maria das Grças, residente e domiciliado na cidade de Trairão- Pará, na Avenida Governador José Malcher, 1105, Bela Vista, CEP 68.198-000, para revogar a medida preventiva em desfavor do paciente, expedindo o competente alvará de soltura o qual deverá ser assinado pelo juízo de origem, incluindo-se os dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/11/2023